Tribunal: CARF
Processo: 16403.000070/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000070/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.651 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER - COMERCIO DE PAPEL E PARTICIPACOES
ARAPOTI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Ausência de intimação do resultado da diligência com a prolação de decisão
sem a manifestação do sujeito passivo implica cerceamento de defesa, razão
suficiente para a nulidade da decisão de primeira instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-012.648, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 16403.000066/2007-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000070/2007-40
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000070/2007-40

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O processo versa sobre pedido de ressarcimento, cumulado com declarações de
compensação, no qual o interessado indica créditos de COFINS não-cumulativo, mercado
interno, atinente ao 3o trimestre de 2005.
A autoridade fiscal, após procedimento de verificação dos créditos postulados,
indeferiu o ressarcimento e não homologou as compensações declaradas, em razão de não terem
sido apresentados os documentos comprobatórios do crédito alegado.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou que industrializa
e comercializa papel sujeito à alíquota zero de PIS/COFINS, acumulando, desse modo, créditos
decorrentes da aquisição de insumos. Afirma que, diante do volume de documentos solicitados
durante o procedimento fiscal, pediu prorrogação de prazo, tendo sido atendido apenas
parcialmente. Invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e
contraditório, entre outros, aduz que, no caso concreto, o tempo concedido pela autoridade fiscal
foi exíguo em face da quantidade de documentos solicitados, afigurando-se como
desproporcional e sem razoabilidade o fato da fiscalização negar o pedido de prorrogação de
prazo e simplesmente denegar o crédito postulado e não homologar as compensações, sob o
frágil argumento de não entrega da documentação no prazo estipulado. Postula pela realização de
perícia, sustentando que seria imprescindível para a comprovação do direito creditório postulado,
indicando perito e formulando diversos quesitos. Requer, ainda, a juntada de CD-ROM que
conteria toda a documentação solicitada pela fiscalização.
Numa primeira apreciação da manifestação de inconformidade, o colegiado de
primeira instância converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem
verificasse se a documentação apresentada era, de fato, suficiente para a análise da eventual
existência do crédito pretendido, dando ciência ao sujeito passivo dos trabalhos realizados,
reabrindo prazo para apresentação de contrarrazões, com posterior reenvio para aquele
colegiado.
Em resposta, o serviço de fiscalização da unidade de origem procedeu a
intimações do sujeito passivo, requerendo que fosse apresentada documentação necessária para a
análise do direito creditório postulado. Após pedidos sucessivos de dilação de prazo, a
fiscalização indeferiu o último pedido. Lavrou, então, informação fiscal, na qual reportou os
fatos ocorridos e enfatizou as várias oportunidades dadas ao sujeito passivo para apresentar os
documentos comprobatórios requeridos, concluindo pela impossibilidade de se verificar a
subsistência dos créditos pretendidos.
Retornando os autos para julgamento, o colegiado de primeira instância exarou
decisão na qual foram rejeitadas as preliminares arguidas, indeferido o pedido de diligência e
mantido o não reconhecimento do pedido de ressarcimento e a não homologação das
compensações.
O sujeito passivo apresentou, então, recurso voluntário, no qual postulou pela
declaração de nulidade do acórdão recorrido, por afronta ao contraditório e ampla defesa na
diligência fiscal – inclusive ausência de ciência dos resultados da diligência -, defendeu a
subsistência do direito creditório postulado, afirmou a necessidade de lançamento para
efetivação de glosa de créditos. Postulou, ainda, pelo reconhecimento do crédito pretendido com
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000070/2007-40

a homologação das compensações vinculadas ou pelo deferimento do pedido de perícia para
demonstração dos créditos ou de nova diligência, que não se limite a exigir arquivos magnéticos
ou novos documentos, mas que se destine a confirmar e/ou apurar o montante do crédito
postulado.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
As matérias em discussão podem ser assim sintetizadas:
(i)
Em preliminar: nulidade da decisão recorrida, tendo em vista que se
baseou em diligência que não cumpriu sua finalidade, deixou de apreciar vários
documentos apresentados e violou o contraditório e ampla defesa, não tendo seus
resultados sido cientificados ao sujeito passivo;
(ii)
Quanto ao mérito: a subsistência e legitimidade dos créditos postulados.

PRELIMINARES

A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida por se basear em
diligência que não cumpriu sua finalidade e, antes de tudo, teria violado o contraditório
e a ampla defesa, uma vez que o sujeito passivo não teria sido cientificado de seus
resultados.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, o sujeito passivo não foi cientificado
dos resultados da diligência. Com efeito, pode-se observar que a Informação Fiscal,
com as constatações fiscais acerca do procedimento de diligência, foram encaminhadas
diretamente para o colegiado de primeira instância, tendo este proferido julgamento sem
que o sujeito passivo tivesse se pronunciado sobre referido documento.
Nesse caso, entendo que há evidente restrição indevida ao exercício do direito de defesa
pelo sujeito passivo, razão pela qual a decisão recorrida deve ser anulada, retornando os
autos à unidade de origem para que o sujeito passivo seja intimado a sobre as
conclusões da diligência fiscal, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentar suas contrarrazões, encaminhando, em seguida, os autos à DRJ para novo
julgamento.
Na esteira de tal entendimento temos outras decisões deste CARF, em que figurava
como recorrente a mesma empresa, em situação análoga à presente (mesmo
procedimento fiscal de apuração dos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos), nas
quais houve o reconhecimento de nulidade da decisão recorrida com o seguimento do
processo nos moldes acima propostos:
Acórdãos nos. 3201-001.985, 3201-001.986, 3201001.984 – 3a Seção / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária

PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Autorizada a apresentação da documentação fora do prazo definido na intimação
fiscal. Ausência de intimação do resultado da diligência. Não atendimento ao
despacho da DRJ. Preliminar do cerceamento do direito de defesa acolhida.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000070/2007-40

Acórdãos no. 3302-01.119 – 3a Seção / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL . NULIDADE. AUSÊNCIA DE
CIÊNCIA
DO
RESULTADO
DA
DILIGENCIA.
CUMPRIMENTO
DEFICIENTE.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando a diligência proposta não é
cumprida de forma adequada e quando do seu resultado não é concedido prazo
para a manifestação do recorrente. Situações que acarretam na nulidade da
diligencia efetuada e, por conseqüência, na nulidade da decisão de primeira
instância.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão da primeira instância, determinando o retorno dos autos à Unidade de
Origem para realizar a intimação da Recorrente sobre as conclusões da diligência fiscal,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para suas contrarrazões; após, os autos
deverão ser encaminhado à DRJ para novo julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital